Tribunal: STF
Processo: HC 269372
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.062.458/SP.

Ao final, busca-se:

1 – A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA com a consequente e imediata determinação de expedição de Alvará de Soltura Clausulado em favor do paciente.
2 – POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO seja definitivamente concedida a presente ordem de habeas corpus, pelo PROVIMENTO desse REMÉDIO HEROICO para que seja conhecido e, ao final, provido para que seja declarada a ilicitude da prova derivada do ingresso forçado na moradia do recorrente, diante da manifesta ofensa ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 27).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADEMIR DE ALMEIDA SILVA FILHO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (fls. 159-160):
[...]
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca domiciliar judicialmente expedido, ocasião em que foram apreendidas 181 porções de cocaína (aprox. 38,4 g), dois celulares e R$ 99,00. A preventiva foi decretada em audiência de custódia, com fundamentação na garantia da ordem pública, gravidade concreta e risco de reiteração delitiva. O Ministério Público ofereceu denúncia imputando o art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Impetrado habeas corpus, o Tribunal de origem denegou a ordem, reputando válida a prisão e a busca e mantendo a preventiva por gravidade concreta e reincidência.
No presente writ, o impetrante sustenta nulidade da busca e apreensão por ausência de fundamentação concreta e por desrespeito às balizas da inviolabilidade de domicílio, alegando que a decisão limitou-se a remissão genérica à representação policial e manifestação ministerial, sem demonstrar justa causa específica. Aponta, ainda, violação às diretrizes fixadas nos HCs 598.051/SP e 616.584/RS, quanto à necessidade de comprovação do consentimento do morador e de justa causa documentada para ingresso em domicílio. Sustenta, por fim, ausência de requisitos da prisão preventiva, por fundamentação genérica na gravidade abstrata do tráfico e na suposta reincidência, sem elementos individualizados do periculum libertatis.
Requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem para declarar a ilicitude da prova derivada do ingresso forçado na moradia e revogar a prisão preventiva.
Nesta Corte, o pedido liminar foi indeferido (fls. 172-176) e foram prestadas informações pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem (fls. 183-185 e 187-193).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela sua denegação, nos termos da seguinte ementa (fls. 195):
[...]
É o relatório.
Inicialmente, insta observar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio.
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial.
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar.
É de se observar, ab initio, que a alegação de ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de forma que a incursão no tema por esta Corte Superior configuraria indevida supressão de instância.
Nesse contexto, conforme entendimento consolidado, esta Corte não pode substituir a análise do Tribunal de origem quanto a pedidos não apreciados pelo respectivo Tribunal, dada a supressão de instância (STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).
Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna.
[...]
Em continuidade, no que toca à alegação de nulidade da prisão em flagrante, assim fez constar o acórdão atacado (fls. 161-169):
[...] Por proêmio, não há como acolher a tese de que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade.
[...]
Assim, consoante se depreende dos autos, policiais, após receberem notícia acerca da prática de tráfico de entorpecentes em móvel situado na Rua Daler Miguel Abid, nº 75, nesta urbe, promoveram investigação preliminar, constatando que no piso térreo daquele prédio funcionava um bar e, no piso superior, havia outro imóvel, tratando-se de um sobrado, o qual era utilizado para o armazenamento das substâncias ilícitas. Apuraram que as drogas ali armazenadas eram posteriormente repassadas ao bar quando da realização das vendas aos usuários. Em razão dessas informações, o Setor de Investigações representou pela expedição de ordem judicial de Busca Domiciliar e, em cumprimento à referida ordem, Policiais Civis, com o apoio de integrantes da Guarda Civil Municipal, lograram deter o paciente, que se encontrava no interior do bar e foi identificado como proprietário/responsável pelo estabelecimento, o qual foi detido com expressiva quantidade de entorpecentes.
Logo, havia fundadas razões para o ingresso dos agentes no domicílio, independentemente de mandado de busca, como se observa das explicações, a posteriori, dos policiais civis.
Ademais, por se tratar de crime de tráfico de drogas, que tem natureza de crime permanente, é certo que sua consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual o ingresso dos agentes policiais no imóvel da Rua Tales, 423, Vila Ema, encontra respaldo no inciso XI, do artigo 5º, da Carga Magna.
[...]
Diante desse quadro, não se vislumbra nulidade da prisão em flagrante, sendo incabível o pleito formulado na inicial.
Em suma, por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente remédio heroico, nem nulidade processual a ser reconhecida, a denegação da ordem é de rigor.
Como se percebe, o Tribunal de origem bem registrou que a busca domiciliar foi precedida de ordem judicial devidamente fundamentada, expedida após relatório investigativo elaborado pelo Setor de Investigações. Assim, a diligência foi realizada em cumprimento ao mandado de busca domiciliar judicialmente expedido, observando-se as formalidades legais. Não há falar, assim, em qualquer ilegalidade na diligência.
[...]
Demais disso, ainda que a diligência não estivesse autorizada por mandado judicial, é de se observar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os estabelecimentos comerciais abertos ao público não gozam da mesma proteção que a Constituição Federal confere à casa. 
[...]
Dessa forma, tendo em vista a existência de mandado de busca domiciliar judicialmente expedido e diante do fato de que o paciente se encontrava em um bar - estabelecimento aberto ao público -, não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista que a estes estabelecimentos não é dada a mesma garantia constitucional conferida à casa.
Ademais, a respectiva controvérsia deve ser melhor analisada pelo Juízo de origem durante a fase instrutória, impossibilitando esta Corte, nesta via, de se aprofundar mais na matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus (doc. 1, p. 3 — grifos no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator